Tribunal: STF
Processo: ARE 1339522
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFENSOR DATIVO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.